Tribunal: STF
Processo: Rcl 85482
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 828/DF. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Após a análise das informações prestadas pela autoridade reclamada, verifica-se que não houve descumprimento das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    4. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação.



    5. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 828/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2/11/2022; Rcl 73.664 AgR/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21/2/2025; Rcl 83.547 ED/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2025, DJe 22/10/2025; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/9/2023; Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.